Tribunal: TJES
Processo: 5011101-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por devedores em cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos, contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto. O recurso anterior impugnava decisão que autorizou a penhora de 20% sobre os proventos de aposentadoria do executado e a penhora no rosto dos autos de outros processos. Os embargos sustentam omissão no acórdão quanto ao pedido subsidiário de redução do percentual de penhora para 2%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido subsidiário de redução da penhora de 20% para 2% sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação específica sobre percentual alternativo não configura omissão quando a decisão já aprecia a razoabilidade e proporcionalidade da medida de constrição adotada, nos termos do art. 833, IV e § 2º, do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a capacidade contributiva do executado, considerando o valor de seus proventos (R$ 13.719,61 brutos), e concluiu que a penhora de 20% não compromete sua subsistência, o que afasta implicitamente o pedido de redução para 2%.

Não se exige que o julgador rebata individualmente todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes, bastando que fundamente de forma clara e suficiente a decisão (arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC).

Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou reavaliar a justiça do percentual fixado, salvo em hipóteses de vício sanável, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A análise da razoabilidade e proporcionalidade da penhora sobre proventos de aposentadoria, à luz do art. 833, § 2º, do CPC, afasta implicitamente a pretensão subsidiária de redução do percentual, inexistindo omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º; 833, IV e § 2º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011101-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURO FRANCISCO NUNES e outros

AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por devedores em cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos, contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto. O recurso anterior impugnava decisão que autorizou a penhora de 20% sobre os proventos de aposentadoria do executado e a penhora no rosto dos autos de outros processos. Os embargos sustentam omissão no acórdão quanto ao pedido subsidiário de redução do percentual de penhora para 2%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido subsidiário de redução da penhora de 20% para 2% sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação específica sobre percentual alternativo não configura omissão quando a decisão já aprecia a razoabilidade e proporcionalidade da medida de constrição adotada, nos termos do art. 833, IV e § 2º, do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a capacidade contributiva do executado, considerando o valor de seus proventos (R$ 13.719,61 brutos), e concluiu que a penhora de 20% não compromete sua subsistência, o que afasta implicitamente o pedido de redução para 2%.

Não se exige que o julgador rebata individualmente todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes, bastando que fundamente de forma clara e suficiente a decisão (arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC).

Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou reavaliar a justiça do percentual fixado, salvo em hipóteses de vício sanável, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A análise da razoabilidade e proporcionalidade da penhora sobre proventos de aposentadoria, à luz do art. 833, § 2º, do CPC, afasta implicitamente a pretensão subsidiária de redução do percentual, inexistindo omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º; 833, IV e § 2º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011101-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURO FRANCISCO NUNES, HELENA DA GRACA SANTOS

AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO

Advogado do(a) AGRAVANTE: TAYAN VICENTE MIRANDA NOGUEIRA DE CAMARGO - ES19326-A

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
por
LAURO FRANCISCO NUNES e HELENA DA GRAÇA SANTOS
,

contra o
A
córdão
ID
n.16397450
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade,
negou provimento
ao
seu
recurso de Agravo de instrumento interposto pelos ora Embargantes, mantendo a decisão interlocutória de origem que fixou a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os proventos de aposentadoria do primeiro Executado e deferiu a penhora no rosto dos autos de outros processos.

Em sede de embargos de declaração, os embargantes apontam omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria enfrentado de forma específica o pedido subsidiário de redução do percentual da penhora para 2%.

Alegam que houve violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor e da dignidade da pessoa humana, considerando o alto grau de comprometimento da renda, o número de empréstimos consignados ativos e despesas comprovadamente essenciais, bem como o estado de saúde debilitado do embargante, que teria sofrido AVC recente e apresenta grave cardiopatia.

Com base nessas alegações, pugnam pelo acolhimento dos embargos para que o pedido subsidiário de redução da penhora seja enfrentado e acolhido.

Contrarrazões no evento ID. n. 16841683, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

Os autos originários versam sobre cumprimento de sentença decorrente de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos, movida pelo ora Embargado. Diante do inadimplemento e da não localização de outros bens passíveis de constrição, o Juízo a quo determinou a relativização da impenhorabilidade salarial, bloqueando 20% dos proventos do devedor. Irresignados, os Executados interpuseram Agravo de Instrumento, alegando a impenhorabilidade absoluta da verba e comprometimento da subsistência, pleiteando, subsidiariamente, a redução do percentual para 2%.

Em sede de embargos de declaração, os embargantes apontam omissão, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado de forma específica o pedido subsidiário de redução do percentual da penhora para 2%.

A tese não merece acolhida.

O acórdão enfrentou a controvérsia à luz do art. 833, IV e §2º, do CPC, reconhecendo que a impenhorabilidade de salários e proventos não é absoluta e pode ser relativizada quando a dívida decorre de obrigação essencial, desde que preservada a dignidade do devedor.

Nesse sentido, foi expressamente consignado no acórdão:

"O contracheque apresentado (ID 15086412) indica que o Agravante aufere proventos de aposentadoria em valor considerável (R$ 13.719,61, bruto), o que, em princípio, sugere que a constrição no percentual de 20% não tem o condão de inviabilizar seu sustento.”

Da leitura atenta do v. Acórdão embargado, verifica-se que esta Colenda Câmara analisou detidamente a razoabilidade e a proporcionalidade da constrição fixada pelo juízo a quo. O acórdão foi expresso ao consignar que o percentual de 20% (vinte por cento) se mostrava adequado à capacidade contributiva do Executado, afastando, por consequência, a pretensão de redução para patamar ínfimo (2%).

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e documentos trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e suficiente as razões que formaram seu convencimento para a solução da lide. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AMIZADE ÍNTIMA (ART. 145, I, CPC). ALEGAÇÃO FUNDADA EM RELAÇÕES PROFISSIONAIS/ACADÊMICAS PRETÉRITAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...].
Não ocorreu a alegada negativa de prestação jurisdicional: o acórdão estadual enfrentou as questões essenciais com fundamentação suficiente, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos das partes (arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC)
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.).

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, nem para a alteração do mérito do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de vícios sanáveis que, uma vez corrigidos, impliquem a modificação do
decisum
, o que não é o caso dos autos.

Assim, ausente o vício de omissão previsto no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão colegiada que confirmou a penhora de 20% sobre os proventos do Executado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.